Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025921-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DAIANE MELO BORGES - CPF: 016.029.471-12 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PENA DE
06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO – CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR –

PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ACUSADA QUE É MÃE DE 03 (TRÊS) INFANTES – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS NA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MUDANÇA DE DOMICILIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – MANDADO EXPEDIDO ANTE A FUGA DA ACUSADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTE –
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar quando está foi concedida a beneficiária e a mesma descumpriu medidas impostas, pois mudou-se de cidade sem prévia comunicação ao Juízo.

A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos infantes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Daiane Melo Borges
,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Lucas do Rio Verde/MT.

Expõe que a paciente encontra-se segregada na Cadeia Pública de Nortelândia-MT, visto que foi recambiada da comarca de Lucas do Rio Verde-MT, local onde fora cumprido o mandado de prisão expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Relata que a prisão da beneficiaria foi realizada em 17 de julho de 2020, na comarca de Lucas do Rio Verde-MT, na operação “Keep Walking”.

Aduziu que a paciente cumpria prisão domiciliar na Comarca de Cuiabá-MT, todavia precisou mudar-se para a cidade de Lucas do Rio Verde-MT, visto a melhoria de vida, sua família lá residir, bem como o seu companheiro ter recebido oferta de trabalho.

Alegou que a beneficiaria requereu em 14 de fevereiro de 2020, através da Defensoria Pública, a remessa de seu Executivo de Penal para a comarca de Lucas do Rio Verde-MT, informando ainda o endereço que iria residir.

O Ministério Público em 28 de abril de 2020, manifestou-se de forma favorável para a transferência da paciente, todavia em 14 de maio de 2020, o juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, declinou a competência para o “Gabinete I” do núcleo de Execuções Penais, deixando de apreciar o pedido de transferência.

Sustentou
“a Paciente necessitava urgente a mudança para a cidade de Lucas do Rio Verde – MT, e devido à demora e a inércia do Estado, em análise do pedido realizado, a Paciente se mudou para Lucas do rio Verde – MT, momento em que foi presa conforme mencionado. ”

Declarou que a beneficiaria é mãe de 03 (três) filhos, os quais possuem, 05 (cinco) anos, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, sendo que este último ainda estava sendo amamentado no momento em que a mesma fora presa.

Ademais, destaca que o fato delituoso ocorreu no ano de 2011, sendo que esta pena vem sendo cumprida a quase 10 (dez) anos.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão da paciente ou que lhe seja concedida a prisão domiciliar, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 69308986/69308991).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 70113973). Informações juntadas (Id. 71068958/71068981).

Foram solicitadas informações para Comarca de Cuiabá – MT, visto que o mandado de prisão fora expedido por esta autoridade judiciária. (Id. 71275477), todavia, as informações foram prestadas pelo magistrado singular da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT (Id. 72068972), sendo reiterado o pedido de informação para Comarca de Cuiabá – MT (Id. 72110488).

Informações foram juntadas (Id. 72550463).

A liminar foi indeferida (Id. 75499067).

Foi solicitada informações a Comarca de Nortelândia, pois o processo executivo de pena da paciente fora encaminhado a este Juízo. (Id. 76629958).

Informações prestadas (Id. 76843966).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 74889982), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Daiane Melo Borges
,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Lucas do Rio Verde/MT.

O impetrante alega que a paciente solicitou a remessa de seu Executivo de Pena para a Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, para que a mesma continua-se a cumprir a prisão domiciliar, indicando ainda seu novo endereço.

Pois bem.

A autoridade judiciária da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, em informações prestadas, assim consignou:

“(...)
A paciente cumpre pena no Executivo de Pena nº. 16678 - 98.2011.8.11.0042, em tramitação no Sistema Seeu, constando uma condenação de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, substituída por prisão domiciliar, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput ”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, oriunda do feito nº. 18735 - 26.2010.811.004; e uma condenação de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime incialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput ”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, oriunda do feito nº. 7729 -17.2009.811.0055 .

No dia 19 de novembro de 2013, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, para fins de retomada do cumprimento de pena.

No dia 17 de julho de 2020, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente nesta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No dia 20 de julho de 2020, foi autorizado o recambiamento da paciente para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia/MT.

No dia 24 de julho de 2020, foi comunicado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, bem como o seu recambiamento para a Cadeia Pública Feminina de Nortelândia, nos autos do Executivo de Pena nº. 16678 - 98.2011.8.11.0042, em trâmite no sistema Seeu.

No dia 02 de novembro de 2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou da competência para este Juízo, determinando a remessa do Executivo de Pena nº. 16678 -98.2011.8.11.0042 para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

No dia 01 de dezembro de 2020, a Defesa constituída pela paciente formulou pedido de prisão domiciliar nos autos do Executivo de Pena nº. 16678 -98.2011.8.11.0042, bem como nos autos do cumprimento do mandado de prisão da paciente, em trâmite do Sistema Pje sob o nº. 1003228 - 47.2020.8.11.0045.

No dia 10 de dezembro de 2020, foi declinada da competência para processar e julgar o feito nº. 16678 -98.2011.8.11.0042 em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Nortelândia/MT.

No dia 1 5 de dezembro de 2020, foi julgado prejudicado o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos do cumprimento do mandado de prisão da paciente, em trâmite no Sistema Pje sob o nº. 1003228 - 47.2020.8.11.0045, haja vista a incompetência deste Juízo para analisa -lo. (...)”

Após a juntada das informações pela autoridade judiciária da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, esta Relatoria solicitou que o magistrado singular da Comarca de Cuiabá – MT, presta-se as devidas informações referente aos motivos da expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente, assim, este informou:

“(...)No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando (a) DAIANE MELO BORGES, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 12 anos, 11 meses e 05 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 06/07/2021, para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime, em face à condenações pela prática dos crime s de tráfico de drogas e tráfico privilegiado de drogas.

As informações extraídas do Sistema SEEU revelam que a primeira condenação da recuperanda ocorreu nesta Comarca, sendo fixada a pena de 02 anos e 11 meses, a serem cumpridos em regime de prisão domiciliar. Por esse fato ficou presa entre 24/11/2010 e 28/09/2011.

Com a chegada da aludida Guia a este Juízo, bem como, do pleito defensivo que visava a concessão da progressão de regime, restou determinada a submissão da apenada a estudo psicossocial; de acordo com os documentos colacionadas ao PEP, não se verifica a realização do predito exame.

Nesse interim, a recuperanda recebeu a segunda condenação, novamente pela prática do crime de tráfico, agora pelo Juízo da Única Vara Criminal de Tangará da Serra, à pena de 03 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, pelo qual fora presa temporariamente em 18/09/2009; todavia, sem que se saiba até quando perdurou tal decreto ou eventual conversão em preventiva.

Ato contínuo, em 17/10/2013, este Juízo expediu ofício à Superintendência do Sistema Prisional, solicitando informações acerca da permanência da recuperanda em alguma das unidades deste Estado; em resposta, a Gestão Penitenciária informou que a apenada não se encontrava segregada.

Logo, verifica -se que a recuperanda fora presa em 18/09/2009 pelos fatos que ensejaram a segunda Guia, sem que haja notícia de liberdade; e foi presa novamente de 24/11/2010 a 28/09/2011, pelo crime que originou a primeira Guia.

Ora, ainda que se considere que a apenada tenha permanecido presa de 18/09/2009 a 23/11/2010, ou seja, durante todo o lapso temporal existente entre as prisões noticiadas, não se verifica o integral cumprimento das reprimendas.

Com isso, em 04/11/2012, o representante ministerial, após evidenciar a fuga da apenada, manifestou pela decretação da prisão da mesma. Assim, no dia 19/11/2013, este Juízo decretou a prisão da recuperanda.

Na sequência, a defesa pública, em prol da penitente, pugnou pela remessa do feito ao Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT; outrossim, sobreveio notícia de cumprimento da ordem de prisão expedida nos autos na cidade de Nortelândia/MT, onde existe uma unidade penitenciária feminina.

Por consequência, em 03/11/2020, este Juízo declinou a competência dos autos à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ante a notícia de fixação de residência por parte da apenada naquela urbe; no dia 04/11/2020, o PEP foi redistribuído.

Na sequência, a defesa pugnou pela concessão do benefício da prisão domiciliar, eis que se trata de mãe de filho menor de 12 anos.

No dia 10/12/2020, o Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT declinou a competência para Nortelândia/MT, tendo em vista que, embora a apenada tenha residência fixa naquela cidade, a mesma não possui estabelecimento prisional feminino; em 14/12/2020, o feito foi redistribuído. (...)”

Observa-se das informações trazidas aos autos, que o mandado de prisão fora expedido, após pedido Ministerial, ante a fuga da paciente.

Além disso, quanto a alegação de que a beneficiaria estaria cumprindo prisão domiciliar, nota-se que a autoridade judiciária da Comarca de Cuiabá – MT, informou que não fora verificado o cumprimento integral das reprimendas a esta imposta.

De mais a mais, nota-se que fora declinada a competência para a Comarca de Nortelândia, e que muito embora a paciente tenha residência fixa na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, a comarca não possui unidade prisional feminina, com isso, fora solicitada informações para Comarca de Nortelândia – MT.

A autoridade
judiciária da Comarca de Nortelândia, assim consignou (Id. 76843966),
in verbis:

“(...)
O feito em exame, trata -se de Guia de Execução Penal Definitiva confeccionada em face de Daiane Melo Borges, a qual foi condenada a pena total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (ação penal n.º 0018735 - 26.2010.8.11.0042) e artigo 33, § 4º, Lei n.º 11.343/2006 (ação penal n.º 0007729 -17.2009.8.11.0055).

Ocorre que, em 28 de setembro de 2011, a citada reeducanda ora paciente foi condenada na ação penal de n.º 0018735 -26.2010.8.11.0042, entretanto, devido ao fato de preencher os requisitos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, foi concedido a ela o benefício da prisão domiciliar.

Ocorre ainda que, enquanto aquela ainda cumpria sua pena em regime fechado (em prisão domiciliar) a mencionada reeducanda mudou -se para Lucas do Rio Verde/MT e somente depois informou seu endereço residencial e laboral nos autos, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo es se cumprido no dia 17/07/2020.

Em razão disso, a defesa da condenada requereu novamente a concessão da prisão domiciliar em seu favor, alegando que ela é mãe de 03 (três) crianças que são totalmente dependentes dos seus laços afetivos e cuidados.

Oportunamente, ouvido o representante do Ministério Público, o Promotor de Justiça pugnou pelo indeferimento do aludido pedido da defesa e, em consonância à manifestação ministerial, este Juízo indeferiu o pedido formulado, nos termos da decisão que se segue:

“Vistos etc.

A defesa da condenada Daiane Melo Borges requereu novamente a concessão da prisão domiciliar em seu favor, alegando que ela é mãe de 03 (três) crianças que são totalmente dependentes de seus laços afetivos e cuidados (seq. 22.1).

Instado à manifestação, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito em questão (seq. 35.1).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata -se de Guia de Execução Penal Definitiva confeccionada em face de Daiane Melo Borges, a qual foi condenada a pena total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (ação penal nº 0018735 -26.2010.8.11.0042) e artigo 33, §4º, Lei 11.343/2006 (ação penal nº 0007729 - 17.2009.8.11.0055).

Em 28 de setembro de 2011, a reeducanda foi condenada em ação penal de nº 0018735 -26.2010.8.11.0042, entretanto, devido ao fato de preencher os requisitos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, foi concedido a ela o benefício da prisão domiciliar (seq. 1.1 – página 36).

Assim sendo, enquanto ainda cumpria sua pena em regime fechado (em prisão domiciliar) a reeducanda haveria se mudado para Lucas do Rio Verde/MT e somente depois informou seu endereço residencial e laboral nos autos, motivo pelo qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo este cumprido no dia 17/07/2020 (seq. 15.1).

Ato contínuo, a defesa da condenada requereu novamente a concessão da prisão domiciliar em seu favor, alegando que ela é mãe de 03 (três) crianças que são totalmente dependentes de seus laços afetivos e cuidados (seq. 22.1).

Pois bem.

Cediço é que, em caso de prisão em sede de execução penal a prisão domiciliar só é prevista a condenados que cumprem pena no regime aberto, em determinadas situações, uma vez que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de mulheres com filhos crianças – até 12 anos incompletos – terem o benefício da prisão domiciliar apenas quando em substituição às prisões preventivas, ou seja, quando se tratarem da modalidade cautelar.

Sendo que, o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal ainda autoriza a colocação do condenado em regime aberto em prisão domiciliar quando se trata de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.

Ocorre que, consoante asseverado pelo Promotor de Justiça, muito embora a jurisprudência pátria tenha admitido que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal, tal dispositivo deve ser analisado com a cautela necessária, uma vez que esta possibilidade deve ocorrer em situações absolutamente excepcionais, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da extensão do benefício quando evidenciada situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana.

Ocorre ainda que, no caso em tela, mesmo com a juntada das certidões de nascimento que comprovam que a reeducanda é mãe de 03 (três) crianças, não foi demonstrado pela defesa da condenada que as crianças estão em situação de risco ou vulnerabilidade.

Neste contexto, urge perceber que a reeducanda está pretendendo se utilizar do fato de possuir filhos menores, para obtenção de um benefício legal, que no caso em apreço, não restou provada adequação com a matéria defensiva.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial e com fulcro no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica da reeducanda Daiane Melo Borges.

1) Intime-se a reeducanda e a sua defesa técnica do teor desta decisão.

2) Cientifique-se o representante do Ministério Público.

3) Elabore-se novo atestado de pena da reeducanda, momento no qual deverão ser retificadas as seguintes informações: a) Sexo: Feminino; b) Nome da mãe: Suzana Melo da Luz; (...)”

Denota-se da leitura acima que a paciente fora condenada a pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela pratica do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, nos autos da ação penal n.º 0018735-26.2010.8.11.0042 e n.º 0007729-17.2009.8.11.0055.

Relatou que em 28 setembro de 2011, a beneficiaria foi condenada na ação penal n.º 0018735-26.2010.8.11.0042, todavia, devido ao fato de preencher os requisitos previstos no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, lhe foi concedido o benefício da prisão domiciliar.

Salientou que a paciente estava em cumprimento da sua pena em regime fechado [prisão domiciliar] quando se mudou para a cidade de Lucas do Rio Verde – MT, e somente depois informou o Juízo o seu novo endereço, motivo pelo qual foi expedido o mandado de prisão, sendo este cumprido em 17 de julho de 2020.

Assim, fora solicitado pedido de concessão da prisão domiciliar, pois a paciente possui 03 (três) filhos menores, o qual foi indeferido pela autoridade judiciária.

In casu
, pode-se observa das informações trazidas aos autos, que a paciente descumpriu medida imposta [prisão domiciliar], pois, em tese, mudou-se de cidade sem a devida comunicação antecipada ao juízo, deixando de cumprir sua pena, motivo este que justifica a necessidade da segregação.

Quanto a alegação de que a paciente é mãe de 03 (três) filhos, os quais possuem, 05 (cinco) anos,04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, e que estes necessitam de seus cuidados, nota-se que não restou comprovado que a mesma detenha a efetiva guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos cuidados destes.

Ademais, não há comprovações nos autos de que a paciente detenha fonte de renda licita, para sua manutenção e dos infantes.

Cabe salientar que, se tratando de prisão domiciliar, não basta que se junte aos autos fotos e a certidão de nascimento do menor. Exige-se a comprovação de que a requente detenha sua efetiva guarda, bem como a imprescindibilidade da paciente para seus cuidados, o que não restou comprovado pela impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Daiane Melo Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021